Tribunal: TJES
Processo: 0002277-37.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002277-37.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ULISSES DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002277-37.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ULISSES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – HOMICÍDIO SIMPLES – PENA-REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades passíveis de correção mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002277-37.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ULISSES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

“(...) Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 04 de novembro de 2019, por volta das 04h00min, na Rua A, 27, bairro Lago Azul, próximo à oficina do Gaúcho, nesta cidade e comarca, o denunciado Ulisses de Almeida, agindo com intenção de matar, mediante meio que dificultou a defesa da vítima, eis que estava dormindo, contra mulher em razão da condição de sexo feminino, utilizando um martelo e uma faca, deferiu vários golpes contra a cabeça da mãe biológica, Sra. Carmem dos Santos, causando-lhe a morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls.. Segundo se apurou, no dia e local acima descritos, o denunciado chegou na residência da vítima, sob o efeito de drogas, deitou no tapete ao lado da cama de Carmem dos Santos, viu um martelo em baixo da cama, foi até a cozinha, pegou uma faca, voltou e ficou de frente para a vítima, olhando-a. Ato contínuo, deferiu vários golpes de martelo contra a cabeça de Carmem dos Santos, após, desferiu algumas facadas, pegou o cinto que utilizava, passou no pescoço da vítima, apertou e passou a faca, tentando cortar a artéria femoral. Narra que Ulisses de Almeida, após ver muito sangue, pegou a faca e cortou os pulsos da vítima; pegou o cabo do martelo, enfiou na boca da vítima rodou e ficou mexendo para todos os lados, podendo ouvir os ossos se quebrarem e, por fim, quebrou os cotovelos da vítima Carmem dos Santos. Revela que após ceifar a vida da mãe biológica, o denunciado limpou o local e se limpou, juntou os instrumentos do crime em uma mochila e deixou debaixo da cama e evadiu do local. Informa que o motivo do crime foi o fato da vítima ter abandonado o réu quando criança, entregando-lhe para outra família. Consta que a vítima Carmem dos Santos morava e cuidava de uma acamada que, devido à ausência de cuidados, pela morte de Carmem, também faleceu em consequência da ausência de alimentação, água e demais cuidados. Desponta que o denunciado Ulisses de Almeida sabia que a Sra. Valdete Maria Cordeiro de Farias era acamada e que dependia de Carmem dos Santos para os cuidados básicos tais como alimentação, hidratação, higiene pessoal entre outras e, ao evadir do local deixando-a sozinha, à própria sorte, agiu com dolo eventual, assumindo o risco de produzir sua morte. Descreve que no dia 07 de novembro de 2019, o denunciado compareceu à Delegacia de Atendimento à Mulher de Cariacica, se apresentou e confessou ter matado a própria mãe biológica. (...)” (“sic”)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto nos artigos
121, §2º, inciso IV e VI c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal (vítima Carmem) e 121, “caput”, do Código Penal (vítima Valdete), na forma do art. 70 do CP, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação, quanto à autoria e materialidade dos fatos, em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena-base imposta e, consequentemente, a imposição de regime mais brando.

a) Quanto ao crime do art. 121, §2º, IV e VI c/c §2º-A, I do CP.

Noto que a pena-base foi fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a culpabilidade, de fato, é desfavorável, eis que o apelante premeditou a conduta criminosa, tendo deitado ao lado da cama da vítima, observando-a dormir por algumas horas, até que decidiu dar inícios às agressões que culminaram na morte da vítima.

As circunstâncias também são desfavoráveis, eis que o acusado usou um martelo para atingir a cabeça da vítima, uma faca para cortar o pescoço da mesma, além de quebrar os cotovelos de Carmem.

Vê-se que o acusado agiu com extrema crueldade, sem qualquer tipo de remorso, tudo em decorrência de ressentimento e rancor acumulado ao longo dos anos, pois teria sido abandonado por Carmem quando criança.

Dessa forma, mantenho a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, por se mostrar a mesma suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

Incidiu a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual o magistrado de primeira instância reduziu a pena em 1/6, fixando-a em 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, restou a pena definitivamente fixada em 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

b) Quanto ao crime do art. 121, “caput” do CP.

Noto que a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias, de forma devidamente fundamentada.

A culpabilidade é de fato desfavorável, eis que o apelante cometeu o crime contra vítima vulnerável e acamada, dependente dos cuidados da também vítima para sobreviver.

As circunstâncias, por sua vez, são gravíssimas, eis que além de ceifar a vida da cuidadora de Valdete, o réu deixou Valdete, pessoa deficiente e acamada, abandonada no local, sem qualquer alimento, água, ou cuidados de higiene, o que ocasionou sua morte, por inanição.

De tal forma, fica evidente a gravidade das condutas perpetradas pelo réu Ulisses, razão pela qual a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão revela-se adequada ao caso.

Incidiu a atenuante da confissão, tendo a pena sido reduzida em 1/6, restando imposta definitivamente em 10 (dez) anos de reclusão, diante da inexistência de agravantes, causas de aumento ou de diminuição.

No caso em tela, ainda foi devidamente reconhecido o concurso formal de crimes, razão pela qual foi a pena do crime mais grave (20 anos de reclusão) aumentada em 1/3, restando a pena definitivamente fixada em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado (art. 33, §2º, “a” do CP).

Assim, inexistindo ilegalidades a serem sandas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.